Tribunal: TJDFT
Processo: 0010314-50.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Ementa. Apelação Criminal. Direito Penal e Processual Penal. Receptação. Absolvição ou Desclassificação Para Modalidade Culposa. Impossibilidade. Dolo Comprovado. Materialidade e Autoria. Prova Suficiente. Regime Inicial de Cumprimento de Pena Aberto. Manutenção. Recurso Conhecido e Não Provido.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso na pena do delito de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o réu pode ser absolvido ou ter seu crime desclassificado para a modalidade culposa.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Havendo consistência nos relatos e nas provas que demonstrem ser o apelante o autor do crime de receptação, mesmo que na forma culposa, afasta-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

4. Conforme o entendimento das Turmas Criminais do TJDFT e do STJ, se o réu está na posse do objeto/produto da receptação, cabe a ele demonstrar a origem lícita do bem ou que o obteve de forma culposa.

5. Sendo o fato narrado típico, antijurídico e culpável, mantem-se a condenação, muito mais quando as provas colhidas e os depoimentos testemunhais comprovam a ilicitude da ação, inexistindo falar em absolvição por ausência de provas ou em desclassificação do dolo para a modalidade culposa.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.